Tribunal: TJPA
Processo: 0866414-52.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0866414-52.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BARRIGAO ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por inovação recursal, no âmbito de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Barrigão Alimentos Ltda., julgada procedente pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, com a consequente anulação de créditos tributários decorrentes de diversos Autos de Infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal deve ser mantida, diante da ausência de alegação das teses jurídicas na fase de conhecimento perante o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal caracteriza-se pela apresentação de fundamentos jurídicos novos em grau recursal, não suscitados na instância de origem, o que afronta o princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC/2015.

4.

A análise das razões da apelação revela a inclusão de fundamentos relacionados à distinção entre obrigações principais e acessórias, os quais não foram arguídos em momento oportuno durante a instrução processual, configurando inovação recursal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal estadual é pacífica no sentido de vedar a apreciação de matérias suscitadas pela primeira vez em sede recursal, sob pena de violação ao devido processo legal e à preclusão consumativa.

6.

A decisão monocrática que deixou de conhecer a apelação por inovação recursal encontra respaldo na legislação processual e no entendimento doutrinário, que repudiam o uso estratégico de argumentos novos exclusivamente em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de fundamentos novos não deduzidos na instância de origem configura inovação recursal e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 336 do CPC/2015.

2.

A vedação à inovação recursal assegura o contraditório, a ampla defesa e a lealdade processual, resguardando o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 336.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 503.016/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 29.05.2017; TJPA, ApCiv 9102143, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 11.04.2022; TJPA, ApCiv 5272727, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará

em face da
decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, em razão de inovação recursal, do Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante em face da
sentença
proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Barrigão Alimentos Ltda
em desfavor do recorrente,

julgou procedente a referida ação, anulando os créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração nº
022015510000003-7, nº 022015510000014-2, nº 022015510000006-1, nº 022015510000004-5, nº 022015510000005-3, nº 022015510000007-0, nº 022015510000009-6, nº 022015510000010-0, nº 022015510000011-8 e nº 022015510000013-4.

Nas razões recursais (Num. 24593505 - Pág. 1/6), o patrono do agravante aduziu, em síntese, que o recorrente não incorreu em inovação recursal nas razões do Recurso de Apelação interposto.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interno interposto pelo Estado do Pará (Num. 25101673 - Pág. 1/9).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o agravante, nas razões do Recurso de Apelação interposto,
sustentou que
nem todos os
Autos de Infração tiveram por fundamento o recolhimento antecipado do tributo, visto que nos
AINFs nº 022015510000007-0, 0220155100000009-6, 0220155100000010-0 e 0220155100000011-8 as ocorrências estão relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias, motivo pelo qual, os referidos
créditos tributários não poderiam ser anulados com base no
Tema nº 456 do STF.

Aduziu, ainda,
que a empresa recorrida não se desincumbiu do ônus probatório em relação aos AINFs nº 022015510000007-0, 0220155100000009-6, 0220155100000010-0 e 0220155100000011-8.

Entretanto, ao compulsar o presente processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o agravante, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configurou uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Segundo o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da Doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)”

Esse entendimento também se encontra sedimentado nesse Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
INSURGÊNCIA CONTRA ENTRADA DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRATADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DE POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(5272727, 5272727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-24)

Destarte, não há como ser apreciada em sede recursal as alegações suscitadas pelo agravante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará é medida que se impõe.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
12
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/05/2025